Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-29.2014.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000792-29.2014.8.11.0018
Recorrente: Lairce Valério de Abreu Pestana
Recorridos: Zelita Silva Vandresen e outros
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000792-29.2014.8.11.0018
Recorrente: Magali Cristina Tunin Alves
Recorridos: Zelita Silva Vandresen e outros
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos por Lairce Valério de Abreu Pestana e por Magali Cristina Tunin Alves, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96894985):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DENÚNCIA FEITA À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PÚBLICO – DENUNCIANTE QUE ADMITIU A FALSIDADE DA ACUSAÇÃO – AMPLA DIVULGAÇÃO DOS FATOS NA IMPRENSA LOCAL SEM APURAÇÃO MÍNIMA DE VERACIDADE – ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS RÉS – AUTORES QUE SE DESICUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, I, DO CPC – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a acusação de furto e comercialização de medicamento feita contra dois servidores públicos e a mulher de um deles é evidentemente falsa, sobretudo pelo reconhecimento posterior feito pela própria denunciante, configura ato ilícito tanto a conduta de quem denunciou falsamente quanto de quem encaminhou o fato adiante sem nem apurar minimamente a sua veracidade, tomando grandes proporções na imprensa local.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000792-29.2014.8.11.0018, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/08/2021, p. 09/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento aos recursos de apelação propostos por Lairce Valério de Abreu Pestana e por Magali Cristina Tunin Alves, mantendo, assim, a sentença exarada em ação de reparação de danos morais, que julgou procedente o pleito para determinar que as rés/apelantes arquem solidariamente com o pagamento de R$ 15.000,00 para cada autor, atualizados monetariamente a partir da sentença e com juros de mora a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
· Do recurso especial interposto por Lairce Valério de Abreu Pestana (id 100293957)
A recorrente Lairce Valério de Abreu Pestana alega violação aos artigos 186 e 927 do Código, ao argumento de que não foi comprovado nenhum ato ilícito da sua parte, pois não teve a intenção de caluniar, difamar, ou de qualquer outra forma, prejudicar os recorridos, de modo que o simples fato de receber a denúncia e encaminhar para o Setor de Saúde do Município para apuração não comprova que foi ela quem informou a imprensa sobre tal situação.
Suscita afronta ao artigo 944 do Código Civil, porquanto “não se verifica no respeitável acórdão a utilização dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da condenação ora guerreada”.
Argumenta que “embora o Código de Processo Civil, ao tratar sobre a verba honorária sucumbencial, não tenha disposto acerca das situações onde o valor da causa é muito elevado, alguns Tribunais firmaram entendimento no sentido de se possível a aplicação do artigo 85, afim de evitar o enriquecimento sem causa”.
Recurso tempestivo (id 100367466) e preparado (id 100367951).
Sem contrarrazões, conforme certidão id 104087962.
· Do recurso especial interposto por Magali Cristina Tunin Alves (id 100294958)
Já a recorrente Magali Cristina Tunin Alves aduz ter havido afronta aos artigos 186, 927, 884 e 944 do Código Civil, sob a assertiva de que “o único ato praticado pela Recorrente foi a assinatura da Declaração redigida pela Presidente do Conselho Municipal, ora Primeira Requerida na presente demanda. Os demais atos que levaram a publicidade das denúncias e das investigações não foram realizados pela Recorrente, não foram de seu conhecimento, e tão pouco estava presente nas ocasiões”.
Aduz que não foi ato ilícito da sua parte, pois não foi “quem circulou e deu publicidade da instauração de procedimento investigatório das denúncias realizadas em desfavor de servidores públicos, ora Recorridos”.
Afirma que “a denúncia realizada, consubstanciada nas provas que foram encontradas nas residências dos Recorridos, não configura um agir ilícito da Recorrente”.
Assevera que “no caso em apreço a condenação por danos morais, até a presente data, alcança o patamar de R$ 92.935,29 (noventa e dois mil e novecentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) sendo a quantia desproporcional aos atos imputados pela Recorrente, que não levou a conhecimento da população os fatos apurados”.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De proêmio, saliente-se que não é o caso de se aplicar os Temas 1.046 e 1.076 do STJ, pois embora a pretensão da recorrente Lairce Valério de Abreu Pestana de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, por se tratar de elevado valor da causa, a questão não foi discutida no aresto recorrido, pois não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a matéria.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Ambas as recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, amparadas na assertivas de que não praticaram nenhuma conduta ilícita, pois:
a) a recorrente Lairce Valério de Abreu Pestana não teve a intenção de caluniar, difamar, ou de qualquer outra forma, prejudicar os recorridos, de modo que o simples fato de receber a denúncia e encaminhar para o Setor de Saúde do Município para apuração não comprova que foi ela quem informou a imprensa sobre tal situação; e
b) a recorrente Magali Cristina Tunin Alves apenas assinou a declaração redigida pela Presidente do Conselho Municipal, Lairce Valério de Abreu Pestana, e que os demais atos que levaram à publicidade das denúncias e das investigações não foram realizados por ela, nem foram de seu conhecimento.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“A tese de que foi pressionada pela primeira apelante (Lairce) a assinar a denúncia, a qual ela alega que nem sequer tomou conhecimento do teor, não a exime de sua culpa. Pelo contrário, mostra que agiu negligentemente ao assinar documento de tão grande importância sem nem mesmo prestar atenção do que se tratava.
(...)
Dos autos extrai-se que a primeira apelante encaminhou a denúncia tanto ao Conselho Municipal de Saúde quanto ao Ministério Público e que, por ocasião da reunião do referido Conselho, já havia imprensa no local, que acompanhou referido ato, de modo que demonstrada está sua responsabilidade na má condução do caso, pois, antes mesmo do desfecho da Sindicância, promoveu a Reunião Pública para tratar do caso com o Conselho, encaminhando-o também para o Ministério Público, com repercussão na imprensa.
A testemunha Aparecida registrou que a divulgação da acusação foi bem maior do que a do arquivamento tanto da Sindicância quanto do Inquérito Policial.
A conduta da primeira apelante (Lairce) de efetivar a denúncia do modo como fez, sem qualquer apuração prévia da veracidade dos fatos e sem a discrição que a situação exigia até então, foi tão reprovável que ela foi exonerada de seu cargo de confiança pelo Prefeito.
Fica configurado assim, o ato ilícito cometido por ambas as apelantes, o que, diante da gravidade do acontecimento, que gerou lesões irreparáveis à honra dos apelados, enseja o dever de indenizar”. (id 96894985 - Pág. 8/9)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a comprovação dos atos ilícitos praticados pelas recorrentes, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela existência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis. Alterar tais conclusões demandaria o revolvimento de matéria fática, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que referida análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1524784/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
Igual entendimento deve ser aplicado em relação ao quantum indenizatório (R$ 45.000,00 de forma solidária entre as recorrentes), pois nos termos da jurisprudência do STJ “É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1840054/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Para ilustrar:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, em que a parte recorrente alega que a condenação aos honorários advocatícios foi exorbitante e que deveria ter sido arbitrada por equidade, ante o elevado valor da causa, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.